Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-02.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002872-02.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 049.100.051-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA DE BITTENCOURT DA SILVA - CPF: 060.699.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI DE BITTENCOURT - CPF: 009.866.731-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 329 e ART. 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE OFICIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO – SUFICIÊNCIA –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES PRESENTES – CONDUTAS TÍPICAS –
2.1.
DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER E MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA DOS SUJEITOS PASSIVOS – PALAVRAS PROFERIDAS PELO RÉU PARTICULARMENTE VOLTADAS A DIMINUIR A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES – CRIME DE DESACATO CONFIGURADO –
2.2.
RESISTÊNCIA ATIVA OU POSITIVA DO ACUSADO CONSTATADA – INVESTIDA VIOLENTA CONTRA A GUARNIÇÃO E TENTATIVA DE SOCO – NECESSIDADE DE USO DA FORÇA, POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS, PARA CONTER O SUSPEITO – PRESCINDIBILIDADE DE LESÕES CORPORAIS NAS VÍTIMAS – CRIME DE RESISTÊNCIA CONFIGURADO –
3.
REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –

4.
PREQUESTIONAMENTO

–
5.
RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, quando a materialidade e a autoria delitivas estiverem comprovadas nos autos, exatamente como se dá na hipótese, em que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito, atestam que o apelante não só desacatou os agentes de segurança pública no exercício de suas funções, mas também se opôs à execução de ato legal por parte deles, tentando desferir soco em um dos policiais e avançando violentamente contra a guarnição, que precisou fazer uso da força para contê-lo.

2.1.
Uma vez evidenciado que o apelante, ao proferir ofensas verbais em face da guarnição policial que atendia à ocorrência, visava menosprezar e diminuir a corporação da Polícia Militar como um todo e a própria função pública exercida pelos agentes estatais, não há que se cogitar a atipicidade da conduta, por falta de dolo.

2.2.

In casu
, quando os policiais militares lidavam com a corré e no afã de se opor à abordagem desta, o recorrente investiu violentamente contra os funcionários públicos e tentou desferir soco contra um deles, antes mesmo que ele próprio fosse abordado, somente não obtendo êxito em lesionar a vítima porque foi contido por terceira pessoa, tudo a elidir a tese defensiva de resistência passiva e de mera tentativa do réu de se desvencilhar da prisão.

3.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDINEI DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 1002872-02.2021.8.11.0018, em que o réu foi
condenado

à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 329 e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, o acusado restou absolvido das imputações relativas aos delitos do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156547786, o apelante pretende a
absolvição
do delito de
resistência
, por

atipicidade da conduta:
seja porque a ação não gerou qualquer dano às vítimas ou a terceiros; seja em virtude da falta de dolo por parte do agente, cujo comportamento, segundo a defesa,
“não ultrapassou os limites toleráveis da indisciplina, rebelando-se de forma moderada no anseio de libertar-se”
(ID 156547786 - Pág. 3).

Cumulativamente, vindica a
absolvição
do crime de
desacato
, alegando que as
provas produzidas em juízo não são suficientes
para atestar a autoria e a materialidade delitivas, ao que acrescenta ainda a tese segundo a qual a conduta foi perpetrada em momento de exaltação, de modo que
não se revestiu com o dolo específico
de ofender ou menosprezar os funcionários públicos.

Por fim, almeja a
isenção das custas processuais
e
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 156547792, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 167148169, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em datas não especificadas, mas sabidamente até o dia
04/08/2021
, por volta das 19h30min, na Rua José Alves Bezerra, bairro Jardim América, na Comarca de Juara/MT, o apelante
CLAUDINEI DA SILVA
e a codenunciada
Roseli de Bitencourt
se associaram entre si com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de data e de local, o recorrente e a corré, com consciência e vontade, desacataram funcionários públicos no exercício de suas funções (
Fato 02
), assim como, nestas mesmas condições, os denunciados se opuseram à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-lo (
Fato 03
).

Outrossim, a peça incoativa pontua que, no dia
05/08/2021
, na Rua Colômbia, n.º 183/N, bairro Jardim América, na Comarca de Juara/MT, o apelante e a codenunciada, em unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tiveram em depósito e guardaram drogas ilícitas, consistentes em 03 (três) porções de
maconha
, com peso de
5,6 gramas
; 27 (vinte e sete) porções de
pasta-base de cocaína
, com peso de
12,9 gramas
; e 29 (vinte e nove) porções de
cocaína
, pesando
14,8 gramas
(
Fato 04
).

Segundo a proposição ministerial, os denunciados mantinham uma residência como ponto de depósito das substâncias entorpecentes e se utilizavam do estabelecimento comercial denominado “Bar da Loira”, de propriedade da corré
Roseli
, para a realização da mercancia propriamente dita, sendo que, na data e horário do fato, policiais militares receberam a notícia de que ocorria uma “briga generalizada” no referido bar e se dirigiram até o local, onde
Roseli
e o seu companheiro, ora apelante
CLAUDINEI
, ao perceberem a guarnição, passaram a desacatar os agentes públicos e a resistir à execução de ato legal que estes tentavam executar.

De acordo com o
Parquet
,
Roseli
desacatou os funcionários públicos dizendo
“bando de policinha vagabundo”
e
“vão embora daqui pois o que está acontecendo é briga de família”
, ao passo que
CLAUDINEI
, por sua vez, bradou
“bando de policial pau no cu, vão embora daqui”
; em seguida,
Roseli
começou a desferir tapas nos policiais militares, sendo necessário o uso de força moderada para contê-la, enquanto
CLAUDINEI
investiu contra a guarnição e foi contido.

A preambular pontua também que, naquela data, durante a revista no estabelecimento comercial, os policiais localizaram 03 (três) porções de maconha e, na manhã de
05/08/2021
,
Roseli
confessou que praticava o comércio malsão e informou que o restante dos narcóticos estava estocado em sua residência, onde, de fato, os agentes estatais vieram a localizar as demais substâncias descritas alhures, além de balança de precisão.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas iras do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e do art. 329 e art. 331, na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, após o que teve o feito desmembrado, no que lhe refere, por não ter sido intimado para a audiência (ID 156547733).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
CLAUDINEI
pela prática dos delitos de
resistência
(art. 329, CP) e
desacato
(art. 331, CP), restando o recorrente, por outro lado,
absolvido
dos delitos de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei n.º 11.343/06) e de
associação para o narcotráfico
(art. 35, Lei n.º 11.343/06), por falta de provas, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 156547653 - Pág. 5/7) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
CLAUDINEI DA SILVA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, ao prestarem depoimento na
etapa extrajudicial
, os policiais militares
Elias José Lopes Schuina
e
Sidnei Bonifácio
declararam que compunham a guarnição acionada para atender a uma ocorrência em um bar, no qual estaria ocorrendo uma briga generalizada, sendo que, quando chegaram ao estabelecimento, perceberam várias garrafas quebradas e muito sangue no local, razão pela qual tentaram realizar entrevistas com os presentes, a fim de entender a situação, momento em que foram confrontados pela corré
Roseli de Bitencourt
, proprietária do bar, a qual passou a ofendê-los moralmente, dizendo
“bando de policinha vagabundo”
e
“vão embora daqui pois o que está acontecendo é briga de família”
.

Sobre o comportamento do ora apelante
CLAUDINEI
, os policiais disseram que, na mesma oportunidade, o recorrente juntou-se à sua companheira
Roseli
e também passou a ofender os agentes estatais,
bradando
“bando de policial pau no cu
, vão embora daqui”
.

As testemunhas

asseveraram que a guarnição, então, procedeu com a abordagem de
Roseli
, ocasião em que o apelante
CLAUDINEI
, nas palavras das testemunhas,

“investiu contra os policiais tentando impedir que ela fosse capturada
, tendo sido necessário uso de força contra ele”
. (ID 156547653 - Pág. 16 e Pág. 18).

Em juízo
, as aludidas testemunhas confirmaram suas narrativas.

Deveras, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Sidnei Bonifácio
asseverou que a sua equipe recebeu a notícia de que havia uma briga generalizada no estabelecimento “Bar da Loira” e que, lá chegando, o declarante se deparou com muito sangue pelo chão e tentou empreender diligências no local, inclusive em busca de eventuais vítimas, contexto em que se deparou com a corré
Roseli de Bitencourt
extremamente exaltada e tentando desferir um tapa contra o sargento da guarnição, motivo pelo qual os policiais iniciaram o processo de algemá-la.

Sidnei
prosseguiu relatando que, neste momento,
o ora apelante avançou violentamente contra a guarnição e tentou desferir um soco por trás do depoente
, apenas não obtendo êxito porque foi segurado e contido por outro policial. Nos exatos termos colocados pelo testemunhante,
in verbis
:

“(...) e nesse intervalo, que a gente estava tentando realizar a abordagem ali,
o rapaz foi bastante resistente
, na verdade.
Não queria deixar a gente abordar
. A gente teve que algemá-lo, entendeu?

Para poder fazer, conseguir fazer, terminar a abordagem e fazer a busca no local ali, para ver se a gente encontrava alguma pessoa ferida.
Que existem bastante repartições no bar ali, muitos quartos no fundo, e tinha umas crianças que estavam no local ali. (...).
Ele veio para cima da guarnição na hora que a gente estava fazendo a abordagem
.
O sargento foi entrevistar essa senhora e ela tentou dar um tapa no rosto do sargento, aí foi o momento que a gente teve que conter ela, que ela estava bem exaltada.
Aí,
na hora que a gente estava tentando fazer o algemamento dela, ele mesmo veio acima da guarnição. Aí ele tentou me desferir um soco por trás e o outro rapaz segurou ele, que é o Lorenzetti, segurou ele
e a gente conseguiu ali fazer o algemamento dele ali e pediu apoio para a outra guarnição que chegou logo depois. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156547768) – Destaquei.

Por fim,
Sidnei
acrescentou que o réu xingou e ameaçou os policiais que se encontravam no exercício de suas funções, seja
dizendo que
“isso não ia ficar assim”

e que
os policiam iriam
“se arrepender, e tal, porque ele lembrava de cada um que estava ali”
, seja
bradando
“bando de policial ‘pau no cu’
, vão embora daqui”
.

No mesmo diapasão,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o policial militar
Elias José Lopes Schuina
asseverou que, quando sua guarnição chegou ao
locus delicti
, a corré
Roseli
avançou contra a sua pessoa e o apelante
CLAUDINEI
veio logo atrás, sendo que, ao tempo em que
Roseli
atentou contra o depoente,
CLAUDINEI
, por sua vez,
tentou agredir fisicamente outro policial que integrava a guarnição
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento dado em juízo pelo policial militar
Elias José
,
in verbis
:

“(...) no momento em que a esposa saiu de dentro da residência, o mesmo também veio logo atrás.
No momento em que ela veio ‘desprovendo’ essas ofensas e tentando agredir a minha pessoa, que ela foi imobilizada,
o mesmo também tentou agredir o outro policial, o qual estava trabalhando comigo
, e também foi feita a imobilização do mesmo
. (...). De primeiro momento, tentaram agredir a minha pessoa, que veio da parte dela, e,
num segundo momento, a pessoa do meu companheiro”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156547764) – Destaquei.

Para além da
resistência física
apresentada por
CLAUDINEI
, opondo-se à execução de ato legal por parte da guarnição, a testemunha
Elias José
deu conta ainda das
ofensas verbais
proferidas pelo recorrente durante a abordagem, ressaltando que tanto
CLAUDINEI
quanto
Roseli
proclamavam em uníssono dizeres pejorativos em face da guarnição, recordando-se a testemunha de frases ditas por ela, como
“(...)
a polícia militar era um bando de ‘filha da puta’, um bando de babaca, que não valia nada, ‘policinha’ de merda
”
, e complementou o depoente que
“são palavras assim que, geralmente, as pessoas usam aí para denegrir a imagem do policial que está atendendo a ocorrência”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156547764).

A testemunha compromissada ainda fez questão de ressaltar expressamente que
as ofensas dessa estirpe eram emanadas contra a guarnição tanto pela corré Roseli quanto pelo apelante CLAUDINEI DA SILVA
, o que inclusive impediu que o declarante se recordasse exatamente de quem disse o quê, pois
ambos
se insurgiram verbalmente contra a honra da Polícia Militar.

Nas palavras do testemunhante,
“naquele envolto ali, não dá de você, assim, captar totalmente assim quem disse alguma coisa, entendeu? Haja vista que
os dois falavam ao mesmo momento
.
Dos dois
. (...)
Ambos diziam que já era acostumado, da parte deles, bater em Polícia e que era para nós sairmos dali, senão ia apanhar também
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 156547764) – Grifei.

Por fim, a testemunha asseverou que, diante da postura ativamente resistente apresentada pelo apelante

por ocasião da abordagem da corré
Roseli
e também quando de sua própria abordagem, fez-se necessário o uso de força moderada para que agentes estatais conseguissem imobilizá-lo e prendê-lo.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas
Sidnei
e
Elias José
consistirem nos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, embora o apelante não tenha sido encontrado para dar sua versão em juízo, incorrendo em revelia (ID 156547763), o seu interrogatório extrajudicial corrobora, em certa medida, os depoimentos dos policiais, pois ele próprio admite que a guarnição teve que usar força física para detê-lo, o que se coaduna com o laudo de exame de corpo de delito (ID 156547653 - Pág. 53/55 e ID 156547655), tudo a evidenciar que o presente caso efetivamente envolveu
vis absoluta
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são pródigas no sentido de atestar a autoria do apelante
CLAUDINEI DA SILVA
no que tange aos delitos de
resistência
e
desacato
que lhe são imputados, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de absolvição por atipicidade das condutas
:

Alternativamente
, o apelante pretende a
absolvição dos crimes de resistência e de desacato
, argumentando que, embora os fatos em si e a respectiva autoria estejam comprovados, as
condutas seriam atípicas, por falta de dolo
, pois, quanto ao crime à resistência, o comportamento do réu
“não ultrapassou os limites toleráveis da indisciplina, rebelando-se de forma moderada no anseio de libertar-se”
(ID 156547786 - Pág. 3)
, ao passo que, no que tange ao desacato, as palavras teriam sido proferidas pelo increpado em momento de exaltação, jamais com a intenção específica de ofender ou menosprezar os funcionários públicos.

No entanto,
sem razão a defesa
.

Como é cediço, o crime do
art. 331 do Código Penal
consiste em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
.

O termo “desacatar” significa
faltar com o devido respeito
,
afrontar
,
menosprezar
,
menoscabar
,
desprezar
ou
profanar
, podendo consumar-se a infração por meio de
palavras grosseiras
ou de
baixo calão
ou mesmo
gestos
que resultem em
humilhação
,
vexame
,
desprestígio
ou
irreverência
com funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, também é
necessário que a conduta seja
dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
.

Nesse sentido, aponta
Rogério Greco
, remetendo-se à lição de
Hungria
:

“
O núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar, profanar.
Conforme esclarece Hungria, ‘a ofensa constitutiva do desacato é
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário
. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato’. (...).
Também é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
. Qualquer altercação entre um extraneus e um funcionário público que diga respeito a problemas

pessoais que não coloque em desprestígio as funções por este exercidas, pode se configurar em outra figura típica, mas não no desacato”
. (Greco, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 1.698).

É também o entendimento desta colenda Câmara Criminal:

“3.
Para a configuração do delito de desacato é necessário que, além da vontade de ofender, se faça presente o elemento especial do tipo ou o especial fim de agir, qual seja, a finalidade de menosprezar, desprestigiar a função pública dos policiais militares
(...)”.
(N.U 0002732-45.2017.8.11.0011, Ap. 46646/2018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) – Destaquei.

In casu
, consoante exposto no item 01 deste aresto, a análise concatenada dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunha
Sidnei Bonifácio
e
Elias José Lopes Schuina
demonstra que o apelante
CLAUDINEI DA SILVA
não se limitou a atentar contra a honra particular ou privada dos policiais militares que atenderam a ocorrência, mas sim
ofendeu a própria função pública das vítimas
, no nítido desiderato de menosprezar e de diminuir a corporação como um todo, ao proferir dizeres como
“
bando de policial ‘pau no cu’
”

e fazer coro com frases como
“a
polícia militar era um bando de ‘filha da puta’
, um bando de babaca, que
não valia nada
,
‘policinha’ de merda
”
.

Tudo isso sem contar as ameaças proferidas pelo acusado em face dos agentes estatais, para quem o apelante e sua esposa diziam que já eram
“acostumados a bater em Polícia”
e que agrediriam também a guarnição que atendia à ocorrência, se ela ali permanecesse.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a i. defesa,
não há dúvida quanto à presença do dolo de desacatar na conduta do apelante
, mesmo porque, a teor da orientação jurisprudencial do e.
STJ
, eventual exaltação no ânimo do agente por ocasião da prática do desacato não afasta a tipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma
‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos,

a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
”
. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020) – Destaquei.

Já o crime do
art. 329 do Código Penal
consubstancia-se em
“Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Em outras palavras, trata-se do emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento de ordem legal, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização.

Na espécie, a defesa tenta conferir ares de legalidade à conduta do recorrente, sustentando que o seu comportamento
“não ultrapassou os limites toleráveis da indisciplina, rebelando-se de forma moderada no anseio de libertar-se”
.

No entanto, o arcabouço probatório produzido em juízo é assaz ao indicar que a resistência praticada por
CLAUDINEI
se deu
antes mesmo que os policiais tentassem abordá-lo
e anteriormente à localização das porções de maconha achadas no bar, isto é, ocorreu

simplesmente em virtude da chegada da guarnição para atender à ocorrência de uma briga generalizada no bar,
enquanto os agentes estatais lidavam e tentavam algemar a corré Roseli
, não havendo assim o que se falar em mero anseio do réu em se desvencilhar da prisão.

Da mesma forma, tampouco cabe acolher o argumento defensivo de que,
in casu
, a resistência exercida pelo recorrente foi meramente passiva ou negativa. Pelo contrário, tanto o policial
Sidnei Bonifácio
quanto o policial
Elias José Lopes Schuina
foram explícitos ao relatar que o acusado investiu
violentamente
contra a guarnição e
tentou desferir um soco
contra
Sidnei
, apenas não logrando êxito porque foi segurado pelo SD PM
Lorenzetti
.

Outrossim, importa consignar que o fato de a atitude do recorrente não ter resultado em lesão corporal propriamente dita em face do PM
Sidnei
tampouco conduz à absolvição, porquanto a consumação do delito do art. 329 do CP não exige tal ocorrência naturalística, contentando-se com a simples ameaça e tentativa de violência física contra funcionário público que executava o ato legal.

Aliás, acaso se verificasse efetiva lesão à integridade corporal do policial, o apelante responderia também pelo delito do art. 129 do Código Penal, pois o
art. 329, §2.º, do CP
preceitua que
“As penas deste artigo são aplicáveis
sem prejuízo das correspondentes à violência
”
, a evidenciar a improcedência da tese defensiva de que a conduta,
in casu
, seria insignificante porque não gerou dano à vítima.

À vista do exposto, vê-se que estão presentes,
in casu
, todos os elementos subjetivos e objetivos dos delitos tipificados no art. 329 e art. 331, ambos do Código Penal, motivo pelo qual se conserva incólume o édito condenatório.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto aos requerimentos de
isenção das custas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza dos réus, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 1002872-02.2021.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023